Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719674-66.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO ANTONIO ESTANISLAU APELADO: BANCO ALFA S.A. D E S P A C H O Determino a intimação do Apelante para manifestar-se acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2021 23:18:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador